Tribunal: TJSP
Processo: 2197929-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática desta relatoria, que deferiu a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Pretensão de deferimento de efeito suspensivo a embargos à execução de origem que não comporta deferimento, ao menos nesta fase de cognição sumária, haja vista que: (i) o feito executivo foi ajuizado em desfavor de pessoas diversas das recuperandas do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática desta relatoria, que deferiu a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Pretensão de deferimento de efeito suspensivo a embargos à execução de origem que não comporta deferimento, ao menos nesta fase de cognição sumária, haja vista que: (i) o feito executivo foi ajuizado em desfavor de pessoas diversas das recuperandas do Grupo Colombo; (ii) não houve apresentação de caução. Probabilidade do direito não preenchida. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.